Tribunal: TJES
Processo: 5000193-52.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-52.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LIONEL MICHEL FERRARI

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO E TELEFÔNICO. CONSUMIDOR IDOSO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA COMERCIAL PREDATÓRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a restituição em dobro dos valores descontados em benefício previdenciário e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e se incidem decadência ou prescrição; (ii) estabelecer se a contratação eletrônica e telefônica de cartão de crédito consignado é válida diante da alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação; e (iii) determinar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados, a ocorrência de dano moral e a compensação dos valores efetivamente disponibilizados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença, pois a decisão apresenta fundamentação suficiente acerca da nulidade contratual, não sendo exigida manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes quando enfrentada a questão essencial controvertida.

4. Rejeitam-se as alegações de decadência e prescrição, uma vez que a relação jurídica é de consumo e a pretensão se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, além de se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial corresponde ao último desconto realizado.

5. Reconhece-se a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada falha no dever de informação, especialmente em contratação realizada por telefone com consumidor idoso, em que os termos contratuais são apresentados de forma rápida e pouco clara, impedindo a compreensão da natureza do produto ofertado.

6. A mera apresentação de mecanismos de contratação eletrônica, como selfie, assinatura digital e gravação de áudio, não comprova, por si só, a existência de consentimento livre e informado do consumidor acerca das características do cartão de crédito consignado.

7. A prática de adesão obtida mediante leitura acelerada das cláusulas contratuais e ausência de esclarecimento sobre a natureza rotativa do produto configura prática comercial abusiva e vício de consentimento, impondo a nulidade do negócio jurídico.

8. Declarada a nulidade contratual por prática abusiva, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciada má-fé da instituição financeira e ausência de engano justificável.

9. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso, decorrentes de falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, configura dano moral indenizável.

10. Reconhecida a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao status quo ante, admitindo-se a compensação entre os valores indevidamente descontados e aqueles efetivamente creditados ao consumidor, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

11. A apuração do montante devido deve ocorrer em fase de liquidação de sentença, mediante encontro de contas entre os valores depositados e aqueles descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com consumidor idoso é nula quando demonstrada falha no dever de informação e prática comercial que impeça a compreensão da natureza do produto contratado.

2. A apresentação de selfie, assinatura digital ou gravação telefônica não comprova, por si só, a validade do consentimento do consumidor se não demonstrado o acesso claro e adequado às informações essenciais do contrato.

3. A nulidade do contrato por prática abusiva autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando evidenciada má-fé da instituição financeira.

4. A anulação do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao status quo ante, admitindo-se a compensação entre os valores indevidamente descontados e aqueles efetivamente disponibilizados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 178, 182 e 206, § 3º, V; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJMG, Apelação Cível nº 5000385-64.2020.8.13.0278, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 24.09.2024; TJMG, Apelação Cível nº 5008832-43.2023.8.13.0114, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 20.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
LIONEL MICHEL FERRARI
, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante artigo 85, § 2º do CPC.

Contrarrazões no id. 17742020, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
LIONEL MICHEL FERRARI
, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, consoante artigo 85, § 2º do CPC.

I) DAS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO

I.1) Da Alegação de Nulidade por Falta de Fundamentação

De início, a instituição financeira apelante sustenta que a sentença seria nula por falta de fundamentação, uma vez que o magistrado a quo não teria analisado os documentos juntados (selfie, documentos pessoais, comprovantes de transferência e áudios).

Embora a sentença primeva tenha sido sucinta em sua análise probatória, entendo que ela se posicionou suficientemente sobre a situação fática posta, motivo pelo qual não verifico nulidade. Conforme jurisprudência pacífica, o magistrado não é obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os pontos suscitados pela parte, desde que não se omita sobre ponto determinante. Na espécie, o juízo
a quo
fundamentou suficientemente o motivo da nulidade do contrato, entendendo pela falta de prova do consentimento do consumidor sobre a avença.

Assim,
rejeito
a preliminar.

I.2) Da Decadência e da Prescrição

O Banco BMG argui a ocorrência de decadência (prazo de 4 anos do art. 178 do CC) e de prescrição (prazo de 3 anos do art. 206, § 3º, V, do CC), sob o argumento de que o contrato foi firmado em 2018 e a ação ajuizada apenas em 2024.

Sem razão o apelante. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo. Tratando-se de pretensão declaratória de nulidade contratual decorrente de falha na prestação do serviço, cumulada com repetição de indébito e danos morais, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), afastando-se as regras do Código Civil.

Ademais, tratando-se de descontos mensais em benefício previdenciário, a obrigação é de trato sucessivo, de modo que a lesão se renova a cada mês. O termo inicial do prazo quinquenal é a data do último desconto realizado. Estando o contrato ativo e os descontos ocorrendo até o ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição ou decadência.

Rejeito, portanto, as prejudiciais de mérito.

II) DO MÉRITO

Quanto ao mérito propriamente dito, em suas razões, o banco alega a validade da contratação eletrônica (comprovada por selfie, assinatura digital e áudios), a efetiva disponibilização dos valores via TED, a natureza autoliquidável do cartão, a ausência de má-fé a justificar a devolução em dobro, a necessidade de compensação de valores e a inocorrência de danos morais.

A controvérsia central reside na validade do consentimento do consumidor, pessoa idosa, na contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC). O banco defende que a contratação é regular, apresentando os logs da contratação digital, a selfie do autor e, notadamente, áudios de ligações telefônicas.

Ainda que não se negue a possibilidade legal de contratação eletrônica e a existência de mecanismos tecnológicos (assinatura por hash e selfie), a mera captura de biometria facial eletrônica, por si só, não se revela suficiente para comprovar que o autor/consumidor teve efetivo acesso aos termos do contrato em questão e, sobretudo, clareza sobre a modalidade contratada. A análise acurada dos áudios juntados pela própria instituição financeira revela evidente falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

Verifica-se que a preposta do banco, por telefone, realizou a leitura dos termos da contratação de maneira muito rápida e sem a devida clareza (ID 17741994). Tal conduta, direcionada a um consumidor idoso e hipervulnerável, configura prática comercial predatória. A adesão foi colhida de forma abusiva, dificultando que o autor compreendesse a real natureza do produto ofertado (cartão de crédito com juros rotativos em vez de um empréstimo consignado tradicional com parcelas e prazo fixos).

Nesse exato sentido, perfilho o entendimento de que a falta de clareza nas tratativas, especialmente por telefone, impõe a nulidade do pacto por vício de consentimento, conforme bem delineado na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - FRAUDE - INOCORRÊNCIA - LEGALIDADE DO CONTRATO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. É possível a anulação do contrato de cartão de crédito consignado gerador das consignações na folha de pagamento e sua conversão para a modalidade empréstimo consignado quando requerido pela parte e havendo prova de erro substancial (IRDR73, TJMG). 2 . No entanto, existindo clareza no contrato quanto à modalidade contratada (cartão de crédito com margem consignável) e regularidade no desconto do valor mínimo diretamente na folha de pagamento, é legítima a relação jurídica firmada entre as partes. v.v. I - Mesmo inexistindo impedimento à contratação por meio eletrônico, dispõe a Instrução Normativa INSS 28/2008 que a autorização seja dada de forma expressa e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz como meio de prova de ocorrência, impondo maior formalidade e segurança a esse tipo de transação . II -
Ainda que se pudesse admitir a celebração deste tipo de contrato por ligação telefônica, se a escuta atenta das gravações revela a ocorrência de prática comercial predatória, pela dicção de forma rápida e incompreensível das regras que distinguem o contrato de cartão de crédito consignado do empréstimo consignado comum, verificando-se pela interação dos interlocutores que a aceitação da autora é colhida de forma praticamente impositiva, é de rigor a manutenção da sentença que declarou a invalidade do contrato.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50003856420208130278, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PROPOSTA VIA TELEFONE - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO - DESCONTOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - CABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - MAJORAÇÃO - CABIMENTO -
Caracteriza violação ao dever de informação a proposta de contrato de cartão de crédito consignado feita a consumidor, por telefone, sem as informações adequadas e claras sobre as peculiaridades dessa contratação, fazendo com que a adesão ocorresse por desconhecimento das circunstâncias e sem a devida compreensão da relação jurídica que lhe foi ofertada, sendo passível de nulidade -
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50088324320238130114, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 20/08/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2025)

Assim, a tese do banco de que o cartão possuía cláusula de "autoliquidação" perde a relevância, pois o negócio jurídico encontra-se maculado na sua origem (vontade viciada). Escorreita, portanto, a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Tendo em vista a anulação do contrato por prática abusiva, cabível a restituição dos valores indevidamente descontados da aposentadoria do autor.

O apelante insurge-se contra a condenação na modalidade dobrada. Contudo, vislumbro má-fé da instituição financeira no caso concreto. O teor do áudio colacionado aos autos e a forma como a contratação foi realizada, com rapidez na leitura dos termos contratuais por telefone a um idoso, sem a devida transparência sobre a natureza rotativa do produto, afastam a tese de "engano justificável". A indução do consumidor a erro restou caracterizada, demonstrando a má-fé na prática comercial predatória encetada.

Assim, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 676.608/RS), mantenho a condenação à restituição em dobro.

Contudo, o apelo do banco merece provimento em relação à compensação dos valores disponibilizados.

Declarada a nulidade do negócio jurídico, as partes devem retornar ao
status quo ante
(art. 182 do CC). O banco comprovou documentalmente (Id. 17741997) a efetiva disponibilização de valores via Transferência Eletrônica Disponível (TED) em conta de titularidade incontroversa do autor, nos valores de R$ 1.211,18, R$ 121,66 e R$ 214,17.

Como o consumidor usufruiu de tais quantias, a devolução integral dos descontos (pelo banco) sem o abatimento do montante creditado (pelo autor) configuraria enriquecimento ilícito. Portanto, autorizo a compensação entre os valores que o banco deve restituir (em dobro) e os valores efetivamente depositados na conta do autor.

Acolho também a insurgência do banco quanto à fixação de valor líquido na sentença (R$ 6.468,44), pois a apuração exata depende do encontro de contas. Os valores efetivamente devidos deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Para a compensação, os consectários legais deverão observar os seguintes parâmetros de forma equitativa para ambas as partes:

a) Os valores depositados pelo banco e os valores descontados do autor deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data de cada desembolso/desconto.

b) Em favor do autor (responsabilidade extracontratual por fraude/nulidade), incidirão juros de mora a partir da citação. A partir desse marco (citação), aplicar-se-á exclusivamente a Taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, vedada a sua cumulação com o IPCA a partir de então, sob pena de
bis in idem
.

Por fim, no que pertine aos danos morais, a conduta da instituição financeira de impor descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria), valendo-se da hipervulnerabilidade do idoso mediante falha na prestação de informações claras, gera abalo psicológico que ultrapassa o mero dissabor.

Quanto ao valor, o montante fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável, proporcional e, inclusive, comedido em relação aos parâmetros desta Corte, cumprindo a sua função pedagógico-punitiva sem ensejar enriquecimento sem causa. Mantenho a condenação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
B
ANCO BMG S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

(i) autorizar a compensação entre os valores a serem restituídos em dobro ao autor e os valores efetivamente creditados pela instituição financeira na conta bancária do consumidor;

(ii) determinar que o montante final seja apurado em fase de liquidação de sentença; e

(iii) fixar que a correção monetária de todos os valores se dê pelo IPCA a partir de cada desembolso/desconto, aplicando-se, a partir da citação (para o débito do banco), exclusivamente a Taxa SELIC.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (apenas quanto ao dever de compensação, inerente ao retorno ao status quo ante), mantenho o ônus sucumbencial integralmente a cargo da instituição financeira (art. 86, parágrafo único, do CPC), deixando de aplicar a majoração do art. 85, § 11, do CPC, em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar